Tribunal: TJMT
Processo: 1028928-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1028928-87.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA. - CNPJ: 04.252.523/0001-86 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 1.254
/2025 DO MUNIC
Í
PIO DE COLNIZA.
INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO.
MULTIRÃO DE LIMPEZA NOS BAIRROS E CAMPANHA DE CONSCIENTI
ZAÇÃO
.

IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS AO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Colniza contra a Lei Municipal n. 1.254, de 7 de agosto de 2025, de iniciativa da Câmara Municipal, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de mutirões de limpeza urbana e de campanhas de conscientização para limpeza de quintais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se
a Lei Municipal n. 1.254/2025 incorre em vicio formal por violação de iniciativa legislativa do Poder Executivo e se suas disposições
viol
am o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É inconstitucional Lei de iniciativa da Câmara Municipal que impõe ao Executivo a obrigação de realizar mutirões de limpeza e campanhas educativas com
instituição de cronogramas e designação de equipes, tanto por
afronta
à iniciativa do Chefe do Poder Executivo
.

O
s
comando
s
da legis
la
ção
configura
m
ingerência indevida na organização e funcionamento da Administração Pública, matéria de competência exclusiva do Executivo, em violação direta ao princípio da separação dos poderes
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Açã
o procedente.

Tese de julgamento:

É inconstitucional lei municipal de iniciativa parlamentar que imponha ao Poder Executivo obrigações administrativas e operacionais, por violação à reserva de iniciativa e ao princípio da separação dos
poderes.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei n. 1.254 de 7 de agosto de 2025, de iniciativa da Câmara de Vereadores de Colniza, que “
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de mutirões de limpeza nos bairros do município de Colniza e de campanha de conscientização para limpeza dos quintais e dá outras providências
”, por afronta aos art. 61, §1o, inciso II, alínea “e”, da CF, de aplicação obrigatória aos Municípios, por força do princípio da simetria (
arts
. 29 e 30, da CF),
arts
. 9o, 173, 190, 195, PU, inciso I, da CE, e ainda os
arts
. 3o da LO do Município de Colniza1, e 16, da LRF.

Sustenta que, em que pese a relevância da limpeza urbana para a saúde pública e a estética da cidade, vetou integralmente a proposta conforme
m
ensagem de n. 010/2025, apontando vícios formais e materiais que tornaria a sanção da norma inviável,
o que foi
derrubado pelo legislativo municipal.

Diz ser evidente o desrespeito aos limites constitucionais da separação dos poderes e da violação à iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo de Colniza, conforme previsão expressa no art. 61, §1o, III, “e”, da CF, por simetria os
arts
. 29 e 30 da C
F
, quanto à organização e funcionamento da máquina pública.

Aponta que a Lei questionada determina as obrigações de limpeza urbana em bairros, Distrito do
Guaritiba
e vilas do município, por agentes públicos
,
criação de equipes específicas dentro do quadro de servidores distribuição de materiais informativos, divulgação nas mídias locais e redes sociais, palestras em escolas, unidades de saúde e centros comunitários; e de elaborar e manter cronograma público de limpeza urbana.

Argumenta que tais determinações interferem diretamente na gestão operacional e
na
estrutura da Administração Pública que configura usurpação de competência exclusiva do Prefeito. E mais, que estabelecer comandos vinculantes sobre tais atos administrativos, como obrigatoriedade, designação de equipes e cronogramas de execução em data pré-estabelecida, viola o princípio da separação dos poderes
,
que a ingerência no planejamento e execução de políticas públicas executivas compromete a autonomia funcional do Poder Executivo, o que torna a norma materialmente incompatível com o ordenamento constitucional.

Reporta-se ao também vício de iniciativa que compromete o equilíbrio entre os poderes e a independência administrativa da Prefeitura, de modo que a Lei também padece de vício formal insanável.

Ressalta a afronta à autonomia administrativa, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Orgânica do Município. Colaciona jurisprudência do STF que conforta a sua pretensão de declaração de inconstitucionalidade da mencionada Lei.

O feito seguiu o rito preconizado no artigo 12 da Lei n. 9.868/99, com a oitiva das autoridades correspondentes.

A Câmara Municipal de Co
lniza
assevera que não há vicio formal na Lei, vez que não
cria
órgãos, contratações, cargos ou aumenta a remuneração de qualquer servidor, o que seria de competência exclusiva do Poder Legislativo.

Afirma que as ações previstas na norma devem ser executadas por servidores e equipamentos já disponíveis no município
, de modo que não há ampliação de

gastos.

Neste ponto destaca que, apesar de estabelecer o período indicativo das campanhas, deixa à discricionariedade do Poder Executivo a
fo
rma e o cronograma para execução.

Sustenta que o município de Colniza já registrou diversos casos de óbitos decorrentes de dengue
hemorrágica
, o que evidenciaria a gravidade da situação sanitária e a necessidade dos mutirões de limpeza.

Parecer ministerial pela procedência da ação. (Id. 323170360)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026